Tribunal: TJSP
Processo: 1059643-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Objeto da ação. Reconhecimento do direito isenção do imposto de renda retido na fonte em razão da doença grave. Servidora inativa portadora de neoplasia maligna de mama (CID10:C50). Falecimento da autora no curso do processo. Não existência de herdeiros necessários. Ingresso da

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Objeto da ação. Reconhecimento do direito isenção do imposto de renda retido na fonte em razão da doença grave. Servidora inativa portadora de neoplasia maligna de mama (CID10:C50). Falecimento da autora no curso do processo. Não existência de herdeiros necessários. Ingresso da herdeira testamentária postulando a sua habilitação como sucessor processual. Motivação empregada pelo ato judicial decisório considera que a apelante não figura como herdeira necessária. A matéria controvertida devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem' gravita em torno de dois aspectos. A legitimidade da herdeira testamentária para a sucessão processual e a existência do seu direito ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos nos proventos de aposentadoria da ex-servidora falecida. Necessidade de solucionar a questão relativa à habilitação, que é prejudicial em relação ao mérito do recurso de apelação. Sem embargo do reconhecimento do testamento, a apelante não é herdeira a título universal, de modo que não pode suceder a falecida no crédito do presente processo. Indeferimento do pedido de habilitação.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1059643-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MIRELLA SANTOS SCATTOLIN, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), PONTE NETO
E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21840
Apelação no 1059643-77.2018.8.26.0053
Assunto: Reajustes de Remuneração, proventos ou pensão
Apelante: Mirella Santos Scattolin
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: Capital
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO.
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. Objeto da ação. Reconhecimento
do direito isenção do imposto de renda retido na fonte
em razão da doença grave. Servidora inativa portadora
de
neoplasia
maligna
de
mama
(CID10:C50).
Falecimento da autora no curso do processo. Não
existência de herdeiros necessários. Ingresso da
herdeira testamentária postulando a sua habilitação
como sucessor processual. Motivação empregada pelo
ato judicial decisório considera que a apelante não
figura
como
herdeira
necessária.
A
matéria
controvertida devolvida para reexame pelo tribunal 'ad
quem' gravita em torno de dois aspectos. A legitimidade
da herdeira testamentária para a sucessão processual e
a existência do seu direito ao ressarcimento dos valores
indevidamente retidos nos proventos de aposentadoria
da ex-servidora falecida. Necessidade de solucionar a
questão relativa à habilitação, que é prejudicial em
relação ao mérito do recurso de apelação. Sem embargo
do reconhecimento do testamento, a apelante não é
herdeira a título universal, de modo que não pode
suceder a falecida no crédito do presente processo.
Indeferimento do pedido de habilitação.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MIRELLA
SANTOS
SCATTOLIN,
inconformada
com
a
respeitável sentença de fls. 153/157, que julgou improcedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i) preliminarmente, a
nulidade da r. sentença que não apreciou o pedido de habilitação e (ii) o direito
da autora à isenção de IR e ressarcimento dos valores indevidamente retidos nos
proventos de aposentadoria.
A decisão de fls. 167 indeferiu o prosseguimento do
recurso de apelação. Ajuizada a reclamação, o acordão de fls. 196/201 cassou a
decisão do juízo “a quo” por considerar que a competência para a realização do
juízo de admissibilidade negativo do recurso de apelação é exclusiva do Tribunal,
e determinou a intimação da parte contrária.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 204/206), o recurso foi
processado regulamente.
É o relatório.
A ação foi ajuizada pretendendo o reconhecimento do
direito isenção do imposto de renda retido na fonte em razão da doença grave.
A servidora inativa portadora de neoplasia maligna de
mama (CID10:C50) faleceu no curso do processo, sem deixar herdeiros legítimos
conhecidos.
Diante dos documentos de fls. 136/142, a partir da falta
dos sucessores legítimos que constam na ordem de vocação hereditária do
art.1.929 do CC, compareceu a herdeira testamentária pretendendo sua
habilitação do processo, na qualidade de sucessora processual, e, com isso
postulando o bem da vida.
A apelante alegou a existência do testamento deixado pela
falecida às fls. 141/142.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O juízo “a quo” indeferiu o pedido reconhecendo a
ilegitimidade da parte, sob o fundamento de que, considerando o testamento da
autora e o fato de que a apelante não é herdeira necessária e, por isso, não tem
direito de sucessão neste processo.
Após a morte de uma pessoa todo o seu patrimônio,
composto por bens, direitos e dívidas, passa a ser uma coisa única, a qual é
transmitida de imediato aos seus herdeiros. A sucessão legítima considera a
ordem de vocação hereditária.
Interessa saber se a apelante pode figurar como sucessora
processual e, admitido seu ingresso no processo, se terá direito sobre o proveito
econômico deduzido na ação em que o 'de cujus' pretendia o reconhecimento do
direito isenção do imposto de renda retido na fonte em razão da doença grave.
Pois bem. É possível imaginar a transmissibilidade dos
aspectos patrimoniais do direito invocado pela autora, conferindo a eventuais
sucessores não o direito à própria isenção - esta, realmente, personalíssima - mas
o direito de reaver os valores pagos por imposto que não era, segundo se alega,
devido.
Acontece que, no caso presente, a discussão sequer
avança para essa controvérsia porque, como veremos, a apelante não sucedeu a
autora nos direitos que aqui encontram-se em disputa.
A apelante não participa da sucessão hereditária a título
universal e, por isso, esvaziado seu interesse na ação.
A apelante alega a qualidade de única herdeira e, para
tanto, adverte para o testamento de fls. 141/142. Observo que o testamento
reconhece a inexistência de herdeiros necessários, bem como atribui à apelante
todo o seu patrimônio e os direitos especificamente sobre o precatório expedido
no Processo no 0426884-76.1999.8.26.0053.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que, no plano do processo, a sucessão da parte por
seus herdeiros pressupõe o reconhecimento jurídico dessa qualidade para quem
pretende suceder o de cujus.
No caso dos autos, ainda que se repute que Sra. Clara,
podendo dispor livremente de seu patrimônio em seu testamento, o atribuiu à
Sra. Mirella, notadamente a última não é herdeira a título universal, de modo que
não pode suceder a falecida no crédito do presente processo.
Impõe-se a manutenção da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator